Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732638-05.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA DAS MEDALHAS PINHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. MARIA DAS MEDALHAS PINHO impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra omissão que imputa ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que não adota providências necessárias para sua transferência para hospital que disponha de serviços de cirurgia cardíaca e hemodinâmica, para tratamento do grave quadro que a acomete. 2. Narra que é idosa, hipertensa, e com quadro clínico de angina estável; que no dia 22/7/2025 apresentou quadro de hipotensão e bradicardia em domicílio tendo sido encaminhada pelo SAMU para o Hospital Regional da Ceilândia onde se encontra internada em leito da Sala Amarela; que recebeu diagnóstico de doença arterial coronariana triartrial grave, com obstrução de 70%, e acometimento do tronco da coronária esquerda, quadro com alto risco cardiovascular. 3. Argumenta que após o diagnóstico foi indicada sua transferência para hospital que disponha de serviço de cirurgia cardíaca e hemodinâmica, diante do alto risco cardiovascular e da necessidade de possível intervenção especializada, em caráter prioritário. 4. Afirma que a Defensoria Pública do Distrito Federal empreendeu diligências junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar, que respondeu que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não mais possui contrato de leito de UTI junto ao Instituto de Cardiologia e Transplante do DF – ICT/DF, de forma que deveria aguardar cirurgia agendada pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas. 5. Aduz que em momento posterior recebeu a informação de que sua transferência havia sido encaminhada ao ICT/DF e que a Central de Regulação de Internação Hospitalar encontrava-se aguardando resposta do ICT/DF; todavia, aquele Instituto respondeu que a paciente não estava regulada junto ao Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal. 6. Defende que há violação ao seu direito de atendimento adequado, e que a omissão ilegal da autoridade coatora gera risco de complicações graves. 7. Postula: “[...] Diante do exposto é o suficiente para requerer: a) A concessão da liminar inaudita altera pars para determinar à autoridade coatora que forneça à impetrante TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL QUE DISPONHA DE SERVIÇO DE CIRURGIA CARDÍACA E HEMODINÂMICA, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA, no prazo máximo de 5 dias, conforme relatório médico anexo, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal.” 8. É o breve relatório. 9. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 10. Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo acima transcrito para fundamentar o deferimento de medida liminar requerida. 11. Há fundamentação relevante, inicialmente porque demonstrado que a impetrante apresenta quadro de alto risco cardiovascular, com obstrução de 70% da artéria coronariana, conforme Relatório Médico (id. 74874176): “[...] Paciente de 66 anos, previamente hipertensa, em acompanhamento ambulatorial com cardiologista, apresentando quadro clínico compatível com angina estável. Foi submetida a teste ergométrico, que resultou positivo, e por isso foi orientada a realizar cineangiocoronariografia. Após o procedimento - CATE, a paciente apresentou hipotensão e bradicardia em domicílio, tendo sido encaminhada pelo SAMU ao pronto-socorro e admitida no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no dia 22/07/2025. Encontra-se internada em leito de Sala Amarela, com cardiomonitorização contínua. Foi evidenciado pelo Cateterismo (22/07/25): Doença Aterial Coronariana triartrial grave (TCE com obstrução de 70% // DA com obstrução de 90% // CD com obstrução de 95%// CX com obstrução de 70%), com acometimento do tronco da coronária esquerda, configurando quadro de alto risco cardiovascular. Foi avaliada pela Cardiologia do HRC, sendo indicado transferência da paciente para hospital que disponha de serviço de cirurgia cardíaca e hemodinâmica, dado o alto risco cardiovascular e a necessidade de possível intervenção especializada em caráter prioritário. Discutido caso com equipe do Hear Team do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), com definição de necessidade de cirurgia de revascularização miocárdica. Paciente aguardando transferência para a realização do procedimento cirúrgico indicado. Realizado contado com ICTDF que comunica fila extensa de pacientes, sem previsão de vaga. No momento, paciente apresenta-se estável clinicamente, porém com potencial de gravidade e risco de descompensação cardiovascular, com evento cardioisquêmico e risco de morte súbita. Ademais, considerando necessidade de restrição ao leito, possui risco aumentado de trombose. Possui ainda, risco de infecção hospitalar, devido contexto de internação. Necessita transferência com urgência, conforme orientado pela Cardiologia, para seguimento terapêutico. i1/4disposição.” 12. A impetrante encontra-se internada no Hospital Regional da Ceilândia desde o dia 22/7/2025, há mais de quinze dias, aguardando transferência para hospital com capacidade para realizar o procedimento médico do qual necessita para tratamento, entretanto, sem perspectiva, diante da informação prestada pela Gerente da Central de Regulação de Internação Hospitalar no sentido de que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não possui mais contrato de leito de UTI com o ICT/DF (id. 74874179 - Pág. 8): “[...] Aproveitamos o ensejo para informar que, na presente data, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal - SES/DF não possui mais contrato de leito de UTI com o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal - ICTDF. Portanto, pacientes que necessitem de procedimento cirúrgico cardíaco deverão ter sua cirurgia agendada pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas – CERCE, por meio da inserção de sua solicitação no SISREGIII. Quando do agendamento cirúrgico, o paciente tem sua vaga de UTI garantida no ICTDF;” 13. Por outro lado, apesar da informação da Chefe do Núcleo de Gestão de Internação de que a solicitação de transferência da impetrante havia sido encaminhada ao ICT/DF (id. 74874179, pág. 10), o departamento jurídico do referido Instituto informou que a impetrante não estaria regulada no Complexo Regulador de Saúde do Distrito Federal para atendimento junto àquela instituição (id. 74874179 - pág. 12). 14. Assim, está comprovada a relevância da fundamentação. 15. Além disso, também está comprovado o perigo da demora, uma vez que se trata de paciente idosa, hipertensa, e com grande obstrução da artéria coronariana, conforme relatório médico acima transcrito. 16. Em conclusão, presentes todos os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada. 17. Isso posto, defiro a liminar para determinar que a autoridade coatora forneça à impetrante transferência para hospital que disponha de serviço de cirurgia cardíaca e hemodinâmica, e realize o procedimento médico necessário para o tratamento da doença que a acomete conforme relatório médico (id. 74874176), no prazo máximo de 5 dias, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada de saúde, às expensas do Distrito Federal. 18. Atribuo força de mandado a esta decisão. 19. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações. 20. Intime-se o Distrito Federal para que informe se possui interesse na lide. 21. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora